Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-25.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017499-25.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVE

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[J. D. D. D. S. - CPF: 065.720.791-80 (APELADO), PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.263.011-07 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), CRISTIANE DUARTE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 008.578.481-86 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE DUARTE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 008.578.481-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. ROL DA ANS. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito (terapias com base em ABA, DENVER, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional), limitar a cobrança de coparticipação ao teto de duas mensalidades, condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA, mesmo que fora do rol da ANS; (iii) determinar se é legítima a cláusula contratual de coparticipação e se ela pode ser limitada judicialmente; (iv) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, sujeitando-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive de forma complementar à Lei no 9.656/1998, conforme já pacificado pela jurisprudência.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, funcionando como cobertura mínima obrigatória, de modo que tratamentos indicados por profissional habilitado e compatíveis com a enfermidade devem ser custeados, especialmente quando respaldados por diretrizes médicas, como ocorre no tratamento do TEA com método ABA.

A negativa de cobertura com base apenas na ausência de previsão no rol da ANS constitui prática abusiva, violando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana.

A cláusula de coparticipação, embora válida em tese, pode ser relativizada judicialmente nos casos em que inviabilize o acesso contínuo e adequado ao tratamento, sendo legítima a limitação ao equivalente a duas mensalidades, diante do caráter intensivo e prolongado do tratamento prescrito.

A negativa de cobertura, apesar de indevida, fundou-se em interpretação razoável de cláusulas contratuais e normativas vigentes à época, não havendo prova de conduta abusiva, dolosa ou lesiva à personalidade da parte autora, razão pela qual não se configura o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários, inclusive de forma complementar à Lei no 9.656/1998.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa e não pode ser utilizado para limitar tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente em casos de TEA.

A cláusula de coparticipação pode ser limitada judicialmente quando comprometer o acesso ao tratamento necessário à saúde do beneficiário.

A negativa de cobertura baseada em interpretação contratual razoável não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, I e V, 47 e 51; Lei no 9.656/1998, arts. 10, 12, 16, VIII; RN ANS no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 23.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.962.568/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, REsp 1.566.062/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01.07.2016.

R E L A T Ó R I O

AP 1017499-25.2022.8.11.0002

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X J. D. D. D. S. representado por CRISTIANE DUARTE DO NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por J. D. D. D. S. representado por CRISTIANE DUARTE DO NASCIMENTO SILVA, julgou

parcialmente procedente a ação, para:

a) determinar que a ré forneça ou custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, incluindo as terapias de psicologia especializada ABA (15 horas semanais), fisioterapia aplicada no método ABA/DENVER (2 horas semanais), terapia ocupacional com integração sensorial (2 horas semanais), fonoaudiologia especialista em terapia ABA (2 horas semanais), psicopedagogia (2 sessões semanais);

b) limitar a cobrança de coparticipação ao máximo de duas mensalidades;

c) condenar a ré ao pagamento de danos morais em favor do autor, em R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

d) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a aplicação do princípio da especialidade, argumentando que a Lei 9.656/98 deve prevalecer sobre o CDC por ser lei específica que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Defende a legalidade da cobrança de coparticipação, prevista expressamente no contrato firmado entre as partes e amparada no artigo 16, VIII, da Lei 9.656/98.

Argumenta que o contrato de plano de saúde é baseado no sistema de mutualismo, que demanda equilíbrio financeiro para a manutenção adequada do serviço, sendo o percentual de coparticipação de 30% razoável e em consonância com entendimento do STJ.

Alega que a sentença interferiu na livre iniciativa e na autonomia privada ao limitar a cobrança de coparticipação a duas mensalidades e que não há motivos imprevisíveis ou fatos supervenientes que justificariam a revisão do contrato aleatório de risco celebrado entre as partes. Alternativamente, caso mantida a limitação da cobrança, requer esclarecimento acerca da possibilidade de cobrança do valor remanescente em mensalidades futuras.

Afirma que é caso de afastar a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a negativa de cobertura se baseou em interpretação razoável de cláusula contratual e da legislação vigente à época, além de não configurar ato ilícito capaz de ensejar dano moral. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 285605423).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento parcial do recurso, para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos (Id. 289566897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Do exame, extrai-se que o autor da demanda, criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA) e moderado retardo mental, é beneficiário de plano de saúde administrado pela operadora requerida, que negou administrativamente a cobertura do tratamento terapêutico multidisciplinar prescrito pelo médico especialista.

A operadora do plano de saúde fundamentou sua negativa de cobertura na alegada ausência de previsão dos tratamentos no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) à época dos fatos, bem como na interpretação de que o contrato firmado entre as partes não abrangeria tais procedimentos terapêuticos específicos.

A controvérsia está em saber sobre a aplicabilidade do CDC às relações entre operadoras de planos de saúde e seus beneficiários, sobre a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares baseados no método ABA para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, a legitimidade e extensão da cobrança de coparticipação em tratamentos prolongados e contínuos, e a possibilidade de sua limitação judicial e a configuração ou não de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura.

De início, a apelante sustenta que deve ser aplicada a Lei específica que regula os planos de saúde (Lei de Planos de Saúde), em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, invocando o princípio da especialidade como norteador da solução do aparente conflito normativo.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se, indubitavelmente, como relação de consumo, sendo o contrato de plano de saúde firmado entre as partes inequivocamente um contrato de consumo, em que a operadora de plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, e o contratante, na condição de destinatário final dos serviços prestados, enquadram-se perfeitamente nas definições técnico-jurídicas estabelecidas pela teoria consumerista.

Mais do que isso, a própria Lei de Planos de Saúde prevê expressamente a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiários e operadoras de planos de saúde, estabelecendo uma relação de complementaridade entre os diplomas normativos, e não de exclusão.

Ademais, cumpre ressaltar que o caso em tela envolve situação de hipervulnerabilidade do consumidor, vez que se trata de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Moderado Retardo Mental, circunstância que intensifica a necessidade de proteção jurídica, conforme preceitua a doutrina especializada.

A respeito das negativas de cobertura, verifica-se que o médico assistente que acompanha o autor prescreveu tratamento multidisciplinar específico, incluindo psicologia especializada no método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), fisioterapia pelo método ABA/DENVER, terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia especializada em terapia ABA e psicopedagogia (Id. 285605367 e seguintes).

Em que pese as alegações da operadora de que os tratamentos pleiteados não estariam inclusos no rol da ANS, tal argumentação não se sustenta.

Destaca-se que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, constituindo cobertura mínima obrigatória, e não um limitador taxativo de procedimentos cobertos.

Aliás, pertinente destacar que, com a edição da Resolução Normativa no 539/2022 da ANS, estabeleceu-se expressamente a amplitude de cobertura para procedimentos que envolvam o tratamento de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, obrigando a operadora a executar o método ou técnica indicada pelo médico assistente. Além disso, a referida normativa extinguiu os limites de sessões terapêuticas para pacientes diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento, reconhecendo a necessidade de tratamento continuado e intensivo.

Nesse contexto, considerando a prescrição médica específica, a natureza do transtorno em questão e a necessidade de intervenção terapêutica multidisciplinar, resta evidenciado o direito do autor à cobertura integral dos tratamentos prescritos e a negativa, neste caso, configura prática abusiva, em frontal violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a modalidade de coparticipação, estipulando percentual de 30% sobre o valor dos procedimentos realizados e essa previsão encontra respaldo na regulamentação setorial e não pode ser considerada abusiva em sua mera existência.

Ocorre que, em situações específicas como a dos autos, concernente a tratamento contínuo, intensivo e prolongado para paciente com condição que demanda intervenção multidisciplinar persistente, a aplicação irrestrita do percentual de coparticipação contratualmente previsto pode resultar em ônus financeiro excessivamente gravoso ao beneficiário, a ponto de inviabilizar, na prática, a própria utilização do plano de saúde para a condição médica que motivou sua contratação.

No caso específico dos tratamentos para TEA, que demandam intervenções terapêuticas múltiplas, intensivas e prolongadas, a aplicação do percentual de coparticipação sobre o montante integral do tratamento pode representar ônus financeiro incompatível com a própria finalidade do contrato de plano de saúde, qual seja, a transferência de riscos financeiros associados a eventos de saúde.

Nesse contexto, a limitação da coparticipação ao máximo de duas mensalidades, conforme determinado na sentença recorrida, representa solução equilibrada que preserva, de um lado, o direito legítimo da operadora à cobrança da coparticipação contratualmente prevista e, de outro, o direito do beneficiário ao tratamento médico necessário à sua condição de saúde, sem imposição de óbice financeiro desproporcional.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. VEDAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o percentual de coparticipação, adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), indubitavelmente, inviabilizaria a continuidade da terapêutica, constituindo, assim, um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde. 2. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. À luz do Código deDefesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, como é o caso dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgIntno REsp n. 2.085.472/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023,DJede 23/11/2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES EXCEDENTES AO LIMITE CONTRATUAL. COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços“ (REsp 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,DJede 1o/7/2016). 2. Agravo interno provido.(AgIntno REsp n. 1.962.568/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023,DJede 14/9/2023).

No tocante à condenação por danos morais o recurso merece prosperar.

Conquanto a negativa de cobertura tenha sido considerada indevida, verifica-se que tal negativa fundamentou-se em interpretação contratual e normativa razoável à época dos fatos, não configurando, por si só, conduta apta a caracterizar dano moral indenizável.

O dano moral se caracteriza como lesão a direito da personalidade que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor inerente à vida em sociedade, causando significativo abalo psíquico ou perturbação ao equilíbrio emocional da vítima.

No caso dos contratos de plano de saúde, a negativa de cobertura pode, em determinadas circunstâncias, caracterizar dano moral, especialmente quando implica risco à vida ou à saúde do beneficiário, ou quando perpetrada de forma manifestamente abusiva e injustificada, causando evidente perturbação emocional que transcende o mero inadimplemento contratual.

Contudo, quando a negativa de cobertura se fundamenta em interpretação razoável do contrato e da normativa aplicável, ainda que posteriormente considerada equivocada, não se configura, via de regra, dano moral indenizável, tratando-se de mero inadimplemento contratual que não transcende a esfera patrimonial.

No caso, a operadora recorrente fundamentou sua negativa de cobertura na ausência de previsão dos tratamentos pleiteados no rol da ANS, interpretação que, embora não acolhida, encontrava respaldo em entendimentos doutrinários e jurisprudenciais à época dos fatos. Não se verificou, portanto, conduta manifestamente abusiva, dolosa ou de má-fé que pudesse, por si só, caracterizar dano moral indenizável.

Assim, embora a sentença tenha acertadamente reconhecido a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos prescritos, com limitação da coparticipação a duas mensalidades, equivocou-se ao condenar a operadora recorrente por danos morais, os quais não restaram configurados na hipótese dos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação por danos morais imposta na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte apelante e 30% para a parte apelada, observada, quanto ao autor, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025